Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715871-66.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EVELLIN KAREN SILVA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração interposto contra o acórdão de parcial provimento da apelação interposta pela ora embargante. Intimem-se o embargado para que, se assim quiser, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator